Tribunal: TJES
Processo: 5021206-15.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021206-15.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: WILLIAN LOYOLA DE ASSIS
COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Loyola de Assis, contra ato do Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, visando à revogação da prisão preventiva decretada em audiência de custódia, em processo no qual o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fundamentação inidônea, primariedade técnica, inexistência de gravidade concreta, fragilidade quanto ao crime de associação para o tráfico e possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente carece de fundamentação concreta e dos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis e a alegada desproporcionalidade autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva encontra amparo nos arts. 311 a 316 do CPP e foi decretada com base em elementos concretos extraídos do caso, notadamente para garantia da ordem pública.

4.
A decisão judicial evidencia a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas (haxixe e skank), de elevado valor comercial, bem como pela forma de acondicionamento com indicativos de organização criminosa.

5.
O risco de reiteração delitiva resta caracterizado pela reincidência específica do paciente no crime de tráfico de drogas, inclusive com notícia de cumprimento de pena em regime aberto à época da nova prisão.

6.
A reavaliação da custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, confirmou a permanência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, reforçados pelo oferecimento da denúncia.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade técnica ou residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos indicativos de periculosidade.

8.
A análise aprofundada acerca da incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como da configuração do crime de associação para o tráfico, demanda exame probatório incompatível com a via estreita do habeas corpus.

9.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando lastreada em fundamentação concreta extraída das circunstâncias do caso, apta a demonstrar a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

2. A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela natureza, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliada à reincidência específica, justifica a segregação cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nem impõem a substituição por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316, 312, 316, parágrafo único, e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 795.928/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC nº 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5021206-15.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: WILLIAN LOYOLA DE ASSIS

COATOR: JUIZ DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

WILLIAN LOYOLA DE ASSIS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, e artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Aduz também que i) o paciente seria tecnicamente primário, portanto inexistiria gravidade concreta do fato; ii) não haveriam indícios suficientes do crime de associação para o tráfico; e iii) seriam mais adequadas as medidas cautelares, à luz dos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade.

Atenta ainda, para o fato de que o paciente é tecnicamente primário e possui residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de ID nº 83113295 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...] Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação das prisões preventivas, sobretudo considerando a necessidade de se garantir a Ordem Pública,
diante da variedade de entorpecentes apreendidos, somado ao fato de o autuado WILLIAN ser reincidente específico no crime de tráfico de drogas, estando atualmente cumprindo pena em regime aberto, enquanto o autuado THIAGO possui registro também por tráfico de drogas
.”

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou Decisão que se encontra no ID 84336411 (dos autos originários):

“
[...] Por outro giro, observo que a prisão preventiva dos acusados foi decretada em audiência de custódia (ID 83113295), com fundamentação idônea na garantia da ordem pública.

Reavaliando a custódia cautelar à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP, verifico que o quadro fático-processual permanece inalterado. A materialidade e os indícios de autoria (fumus comissi delicti) foram reforçados pelo oferecimento da denúncia.

O periculum libertatis persiste de forma concreta. A gravidade concreta do delito evidencia-se não apenas pela quantidade, mas pela variedade e natureza das drogas (Haxixe e Skank, de alto valor comercial), bem como pela forma de acondicionamento com selos de organização criminosa ("CPX DO TERRÃO").

Ademais, o risco de reiteração delitiva é palpável:

Willian Loyola de Assis é reincidente específico, ostentando condenação anterior por tráfico e, segundo consta, cumpria pena em regime aberto quando foi preso novamente, demonstrando total desprezo pelas sanções penais anteriores.

(...)

A primariedade técnica (no caso de Thiago) ou residência fixa não são salvo-condutos para prática de crimes graves equiparados a hediondos quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP”.

Logo, ao contrário do que sustentam as impetrantes, a decisão combatida não se apoia em fundamentação genérica ou abstrata. O magistrado consignou elementos extraídos do caso concreto, suficientes, em sede cautelar, para justificar a segregação provisória, ressaltando que a conduta imputada extrapola a figura do tráfico eventual ou de reduzida ofensividade social, demandando resposta estatal mais rigorosa para resguardar a ordem pública.

Sendo assim, os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Já no que tange à suposta violação do princípio da homogeneidade da prisão cautelar, relembro que a restrição de liberdade aqui tratada não deve ser confundida com eventual pena a ser fixada em caso de condenação em definitivo nos autos originários.

A natureza do cárcere que atualmente é aplicado ao paciente é processual, ou seja, ampara-se nos requisitos
“fumus comissi delicti e periculum libertatis”.
Uma vez preenchidas tais exigências, perfeitamente cabível o enclausuramento preventivo e, consequentemente, sua manutenção.

Seguindo no feito, a discussão acerca da eventual incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, bem como a análise aprofundada sobre a configuração, ou não do crime de associação para o tráfico, demanda exame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do
Habeas Corpus
.

A alegação de que o paciente seria tecnicamente primário, por si só, não impede a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, quando presentes outros elementos indicativos de periculosidade ou de risco decorrente da liberdade do agente.

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(
AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Por fim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)